Tribunal: TJBA
Processo: 8049693-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049693-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIA MARIA COSTA REIS Advogado(s): LUCIVAL OLIVEIRA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM TEMA REPETITIVO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, deu provimento à apelação interposta por Lucia Maria Costa Reis, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão autoral e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legalidade do julgamento monocrático do relator; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão indenizatória relacionada à má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, V, “b”, do CPC, sendo cabível quando a decisão estiver em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, como ocorre no caso em exame. 4. O STJ, no Tema 1.150, consolidou o entendimento de que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações relativas a falhas na gestão das contas do PASEP; (ii) aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e (iii) o termo inicial é a data em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques. 5. A sentença recorrida considerou como marco inicial o saque do saldo da conta em 14/06/2002; contudo, conforme a orientação do STJ, a mera retirada dos valores não configura ciência inequívoca dos desfalques. 6. No caso, a parte autora teve ciência efetiva das irregularidades apenas em 13/11/2024, quando recebeu os extratos detalhados da conta. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 10/02/2025, não transcorreu o prazo prescricional decenal. 7. Mantém-se, portanto, a decisão agravada que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8049693-56.2024.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, LUCIA MARIA COSTA REIS . ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.